Tribunal: TJBA
Processo: 0506488-57.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0506488-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SMTT Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Feira de Santana e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA FEITOSA DE CARVALHO MELLO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DO PÁTIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL QUE EXTRAPOLA SANÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
SÚMULA 510 E TEMA 339 DO STJ
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0506488-57.2017.8.05.0080
, em que são interessados
WELISON DE JESUS SANTOS, SMTT – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FEIRA DE SANTANA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, à unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR